Tribunal: TJES
Processo: 0013374-90.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013374-90.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: LEONARDO RAMOS MOREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
apelou da r. sentença proferida às fls. 61/67, pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação acidentária movida em seu desfavor por
LEONARDO RAMOS MOREIRA
, que julgou procedente o pedido inicial “a fim determinar que o INSS efetive a revisão da renda mensal inicial do auxílio-acidente, cujo valor deverá corresponder a 50%('cinquenta por cento) do salário de beneficio calculado no auxílio-doença de NB – 613.217.421-8, devidamente corrigido ate o mês anterior ao início do auxílio-acidente, bem como pagar a diferença das parcelas atrasadas desde o início do pagamento (18/10/2018), acrescidas de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC”. Condenou, também, o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de fls. 69/70-verso, sustenta o
INSS
que
(i)
a verba honorária deve ser fixada no mínimo legal; e que
(ii)
deve ser observado o teor da Súmula nº 111, do STJ, segundo o qual “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.

No tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, observa-se que a r. sentença de primeiro grau procedeu à fixação na proporção de 15% (quinze por cento), em observância à norma prevista pelo artigo 83, §3º, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a condenação da fazenda pública ao pagamento da verba honorária.

Quanto ao percentual, determinado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, revela-se compatível com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, pois, apesar da simplicidade da matéria objeto da ação – revisão de benefício acidentário, o causídico do autor laborou com esmero, observando os prazos processuais, bem como o feito tramita há mais de três anos, circunstâncias capazes de justificar a fixação da verba honorária acima do mínimo legal.

Por fim, razão assiste ao
INSS
quanto a inviabilidade de se incluir as parcelas vencidas após a prolação da sentença na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme dispõe a Súmula 111, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÕES CONSOLIDADAS EM SEQUELAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUMULA 111 STJ. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. Nos termos do art. 86, caput, da Lei nº 812/91, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O benefício auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Incidirão sobre o montante devido correção monetária, com base no INPC, desde a data de vencimento de cada parcela e juros de mora aplicados às cadernetas de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, às prestações vencidas a partir de 30/06/2009.
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas (Súmula nº 111 STJ), sendo devidos até a data da prolação da sentença e não até sua publicação.
Estabelece o art. 10, inciso I, da Lei Estadual nº 14.939/2003 que o INSS está dispensado do recolhimento de custas e despesas processuais, incluindo as recursais, quando litiga perante a Justiça Estadual mineira. (TJMG; AC-RN 5003723-49.2016.8.13.0290; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 02/09/2021; DJEMG 08/09/2021) (Sem grifos no original).

No caso concreto, a r. sentença de primeiro grau não ressalvou a aplicação o referido precedente vinculante, razão pela qual mostra-se prudente o aclaramento da questão por esta egrégia Corte de Justiça, mormente quando alegado em sede de recurso de apelação.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
INSS
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente

para excluir as prestações vencidas após a prolação da sentença da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em primeiro grau.

Considerando o parcial provimento do apelo, inviável a fixação de honorários recursais
1
.

É como voto.

1
[...] Os honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos quando preenchidos, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios no feito em que interposto o recurso. [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.998.743/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–

AÇÃO ACIDENTÁRIA –
REVISÃO DE BENEFÍCIO – PROCEDÊNCIA –

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
–
PERCENTUAL ADEQUADO – BASE DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO – EXCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – TEOR DA SÚMULA Nº 111, DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
No tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, observa-se que a r. sentença de primeiro grau procedeu à fixação na proporção de 15% (quinze por cento), em observância à norma prevista pelo artigo 83, §3º, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a condenação da fazenda pública ao pagamento da verba honorária.

2.
Quanto ao percentual, determinado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, revela-se compatível com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, pois, apesar da simplicidade da matéria objeto da ação – revisão de benefício acidentário, o causídico do autor laborou com esmero, observando os prazos processuais, bem como o feito tramita há mais de três anos, circunstâncias capazes de justificar a fixação da verba honorária acima do mínimo legal.

3.
Razão assiste ao
INSS
quanto a inviabilidade de se incluir as parcelas vencidas após a prolação da sentença na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme dispõe a Súmula 111, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

4
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.